Tribunal: TJBA
Processo: 8003759-09.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR-10

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003759-09.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO CAMPOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ROGERIS PEDRAZZI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE, THIAGO DA SILVA SANTOS, CLAUDIA REGINA MOSSINI

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ANANDA JORGE MATTOS, AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR.
PANDEMIA COVID-19. CONTRATO CELEBRADO EM JANEIRO DE 2019. TEORIA DA IMPREVISÃO.
SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA. JUROS DE MORA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 406 DO CC. RECONVENÇÃO. IPTU. COBRANÇA A PARTIR DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL.
RESTITUIÇÃO DE VALORES
NA FORMA SIMPLES
.
APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

O
princípio pacta sunt servanda
não é absoluto, podendo ser relativizado quando presentes situações extraordinárias e imprevisíveis que tornem ocorrem onerosa a prestação para uma das partes.
A pandemia da COVID-19 e seus efeitos econômicos específicos são um fato extraordinário e imprevisível que autoriza a revisão contratual, especialmente considerando a disparada do IGP-M no período (alta superior a 30%), muito acima dos demais índices inflacionários.
A variação anômala do IGP-M durante a pandemia acarretou desequilíbrio contratual manifesto, justificando sua substituição temporária pelo IPCA como medida excepcional para preservar a base objetiva do negócio jurídico.

O CDC permite expressamente a revisão de cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes que as tornem ocasionais onerosas (art. 6º, V).

Os juros moratórios de 5% ao mês extrapolam manifestamente o limite legal de 1% previsto no art. 406 do CC c/c art. 161, §1º do CTN, caracterizando prática abusiva vedada pelo CDC.

O autor é responsável pelo pagamento do IPTU somente a partir de janeiro de 2019, quando se deu a compra do imóvel. Por isso, o pedido reconvencional deve ser parcialmente procedente.

RECURSO CONHECIDO. APELO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8003759-09.2021.8.05.0154
, em que são apelante,
CLAUDIO CAMPOS DE OLIVEIRA
,
e apelad
a
,
S & E PATRIMONIAL LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em conhecer d
e

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça